Tribunal: STF
Processo: ACO 578
Classe: ACO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-04
Data de publicação: 2011-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, INC. I, DO CPC. CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA.



    1. Ação Ordinária de Indenização por Desapropriação Indireta proposta por particulares contra a União e a FUNAI perante a Justiça Federal de 1ª. instância.



    2. Ingresso do Estado do Mato Grosso como litisdenunciado dos Autores. Denunciação “per saltum”. Inovação. Art. 456, caput, do Código Civil.



    3. O denunciado não mantém relação processual com o adversário do denunciante, não integrando a relação processual principal. Art. 102, inc. I, “f”, da Constituição Federal. Conflito federativo não configurado.



    4. Questão de ordem decidida no sentido de se reconhecer a incompetência do Supremo Tribunal Federal e determinar a remessa dos autos a Justiça Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso.